Tribunal: TJBA
Processo: 8044527-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044527-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: MARCIA CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
CELSO MATHEUS PIRES ASSUNCAO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO PSICOTERÁPICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora de saúde que autorizasse e custeasse sessões de psicoterapia individual, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos documentos apresentados, é legítima a negativa da operadora de saúde em custear o tratamento indicado e se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os autos demonstram, em juízo de cognição sumária, que a agravada é beneficiária do plano de saúde, adimplente e possui prescrição médica clara para a realização das sessões de psicoterapia.

4. Conforme jurisprudência do STJ, é admissível a limitação contratual das enfermidades cobertas, mas é vedada a restrição aos tratamentos indicados para as doenças incluídas na cobertura contratual.

5. A alegação da agravante demanda análise mais profunda do contrato e das provas, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

6. Não há risco de dano grave à agravante com a manutenção da decisão, tratando-se de obrigação de custeio de tratamento essencial à preservação da saúde e integridade física da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8044527-12.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante
S
ul América Companhia de Seguro Saúde

e agravada
Márcia Carvalho Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
c
onhecer e negar provimento

ao agravo, n
os termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça